Tribunal: TJSP
Processo: 0002446-15.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Quatro crimes de furto simples, sendo três consumados e um tentado. Subtração de projetores de salas de aula de uma universidade. Réu flagrado durante a execução do quarto crime de furto por um segurança da instituição de ensino. Condenação. Insurgência defensiva apenas quanto ao cálculo da pena. Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo documental, pericial e oral. Condenação e

Ementa:
Apelação. Quatro crimes de furto simples, sendo três consumados e um tentado. Subtração de projetores de salas de aula de uma universidade. Réu flagrado durante a execução do quarto crime de furto por um segurança da instituição de ensino. Condenação. Insurgência defensiva apenas quanto ao cálculo da pena. Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo documental, pericial e oral. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.